Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709663-76.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SME COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30579864) interposta por SME COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP em face de DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença (ID 30579850) proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0709663-76.2018.8.07.0018, denegou a segurança. Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante não juntou o comprovante de recolhimento do preparo quando da interposição do recurso de Apelação, conforme preconizado no art. 1.007 do CPC. Desta forma, intime-se o Apelante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §4° do supracitado art. (1.007 do CPC), sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2021 15:30:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador